Tribunal: TJDFT
Processo: 0723990-46.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723990-46.2019.8.07.0000 RECORRENTE: ANA MARIA PEREIRA DE BELEM RECORRIDO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA DE VALORES. CONTA CORRENTE. VERBA SALARIAL. ÔNUS DA EXECUTADA QUANTO À NATUREZA DO CRÉDITO PENHORADO. 1. Nos termos do art. 854, § 3o, inciso I, do CPC, “incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis”. De fato, cumpre à parte executada comprovar que a quantia bloqueada constitui verba de natureza salarial ou, ainda, que esteja inserida em alguma das hipóteses do rol de impenhorabilidade do art. 833 do CPC. 2. Desse modo, não há como transferir ao Juízo o encargo processual quanto à comprovação da natureza dos valores bloqueados, uma vez que o maior interessado na proteção de seu patrimônio é a própria parte executada, que poderia, sem qualquer embaraço processual, impugnar o bloqueio judicial de valores depositados em sua conta bancária. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 833, inciso IV, do CPC, ao indeferir o pedido da curadoria de ausentes para que fosse oficiado à instituição financeira em que foi realizado o bloqueio de valores, para fins de informação acerca da natureza de tais valores. Defende a impossibilidade de a Defensoria Pública, no exercício da Curadoria Especial de réu revel citado por edital, ateste que o valor bloqueado é impenhorável. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030